Tribunal: TJES
Processo: 5006254-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006254-70.2021.8.08.0000

AGTE:
ANTÔNIO MARCOS BARCELOS DA SILVA

AGDA: SUELEM BERTOLINI RAMOS
e
OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO/TURBAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Incumbia aos agravados, para fazerem jus a proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme
prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

2. Inexiste elemento de prova no sentido de que os agravados, ou o
de cujus
, exercessem poderes fáticos sobre o imóvel. Ao revés, o agravante fez juntar não somente o contrato no qual busca validar a sua propriedade, mas também fotos, declarações de vizinhos e comprovantes de pagamento de água, que atestam,
prima facie
, a posse anterior.

3. Quanto ao boletim unificado, afigura-se válido registrar que o referido documento não comprova o efetivo exercício de posse, até porque as declarações prestadas são unilaterais, sem que a autoridade policial tenha certificado a veracidade.

4. Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

5. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006254-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS BARCELOS DA SILVA
AGRAVADO: SUELEM BERTOLINI RAMOS e outros (6)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006254-70.2021.8.08.0000

AGTE:
ANTÔNIO MARCOS BARCELOS DA SILVA

AGDA: SUELEM BERTOLINI RAMOS
e
OUTROS

RELATORA: DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO MARCOS BARCELOS DA SILVA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1832141, p. 51-53) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por
SUELEM BERTOLINI RAMOS
e
OUTROS
,
deferiu o pleito liminar, reintegrando estes últimos na posse
“do imóvel estabelecido no Loteamento Mirante da Praia I, Quadra A, Setor 01, lote nº 06, frente à Rua Margarida, medindo 288
m2 (duzentos e oitenta e oito metros quadrados), localizado às margens da Rodovia ES-010, Praia Grande, Fundão/ES”
.

Em suas razões recursais (ID 18321380, p. 01-16),
o agravante, após requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada: (i) adquiriu o referido lote nº 06 em 04/01/2008, conforme faz prova o contrato particular de compra e venda e cessão de direitos firmado pelo vendedor JOHN LENON DE PAULA SILVA, estando, deste então, exercendo a posse mansa, pacífica e pública, sem qualquer interrupção e/ou oposição, na linha do que atestam as fotografias e declarações de vizinhos anexadas; (ii) os contratos juntados pelos agravados, bem como o boletim de ocorrência, não fazem prova da posse anterior e do esbulho; (iii)
“
desconhece completamente a pessoa de NILDO RANGEL RAMOS, familiar falecido dos Agravados, que teria supostamente comprado o referido lote nº 06 no ano de 2012, e também desconhece a pessoa de LUCILDA RAMOS PIMENTA e OSMAR FIGUEREDO MOURA, que seriam os supostos vendedores do terreno que está registrado em nome de JOAQUIM”
, e; (iv) portanto, deve ser prontamente revisto o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 1869334, p. 01-06).

Através de petição (ID 2058041, p.01), os agravados defendem a perda superveniente do interesse recursal, porquanto teriam renunciado aos efeitos da tutela de urgência então deferida pelo julgador
a quo
, o que não foi aquiescido pelo agravante (ID 2586568, p. 01).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006254-70.2021.8.08.0000

AGTE:
ANTÔNIO MARCOS BARCELOS DA SILVA

AGDA: SUELEM BERTOLINI RAMOS
e
OUTROS

RELATORA: DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO MARCOS BARCELOS DA SILVA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1832141, p. 51-53) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por
SUELEM BERTOLINI RAMOS
e
OUTROS
,
deferiu o pleito liminar, reintegrando estes últimos na posse
“do imóvel estabelecido no Loteamento Mirante da Praia I, Quadra A, Setor 01, lote nº 06, frente à Rua Margarida, medindo 288
m2 (duzentos e oitenta e oito metros quadrados), localizado às margens da Rodovia ES-010, Praia Grande, Fundão/ES”
.

Em suas razões recursais (ID 18321380, p. 01-16),
o agravante, após requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada: (i) adquiriu o referido lote nº 06 em 04/01/2008, conforme faz prova o contrato particular de compra e venda e cessão de direitos firmado pelo vendedor JOHN LENON DE PAULA SILVA, estando, deste então, exercendo a posse mansa, pacífica e pública, sem qualquer interrupção e/ou oposição, na linha do que atestam as fotografias e declarações de vizinhos anexadas; (ii) os contratos juntados pelos agravados, bem como o boletim de ocorrência, não fazem prova da posse anterior e do esbulho; (iii)
“
desconhece completamente a pessoa de NILDO RANGEL RAMOS, familiar falecido dos Agravados, que teria supostamente comprado o referido lote nº 06 no ano de 2012, e também desconhece a pessoa de LUCILDA RAMOS PIMENTA e OSMAR FIGUEREDO MOURA, que seriam os supostos vendedores do terreno que está registrado em nome de JOAQUIM”
, e; (iv) portanto, deve ser prontamente revisto o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
.

Pois bem. Sobreleva notar que quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC, assim redigido:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, os agravados informaram na petição exordial da ação de origem (ID 1832141, p. 02-06) serem sucessores do direito de posse do imóvel adquirido por NILDO RANGEL RAMOS, falecido em 19/12/2017. Segundo alegaram os agravados, NILDO RANGEL RAMOS teria adquirido o imóvel de LUCILDA RAMOS PIMENTA através de contrato particular celebrado em 06/12/2012, pela contraprestação de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Nada obstante, argumentaram os agravados que, conforme registro de ocorrência lavrado em 28/07/2020, o imóvel teria sido invadido por agentes desconhecidos, sendo necessária a proteção possessória.

O julgador
a quo
, ao deferir o pedido liminar, assim consignou (ID 1832141, p. 51-53), no que interessa:

[...] A natureza jurídica da liminar possessória, que como ensina a melhor doutrina, tem caráter de adiantamento do resultado do pedido de proteção possessória, (“in Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Júnior, pág. 1225), e portanto de antecipação de tutela.

Desse modo, por se tratar os autos de ação possessória de força nova, utiliza-se o procedimento especial do CPC, artigo 560 a 566, estando os requisitos para concessão da medida liminar especificados no artigo 561 do referido Código, assim redigido:

[...]

Quanto a esses requisitos, constato que os mesmos foram minimamente comprovados, tendo a parte autora utilizado-se dos meios possíveis para tanto.

Senão, vejamos. No que tange a prova de sua posse, os autores apresentam Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, vide fls.28/30, onde o
“de cujus”
, ora familiar dos requerentes, consta como comprador, além disso juntaram cópia da certidão do Cartório de Registro de imóveis. Assim, restou comprovado a propriedade, estando a posse minimamente comprovada pela fiscalização que exercem sobre a área que resultou na identificação da presença de estranhos no local.

Já em relação à prática do esbulho, este se comprova mediante cópia de Boletim de Ocorrência, conforme fls. 43/45.

Assim, restando cumulativamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, posse minimamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos até o momento, bem como o esbulho e a sua data designando a perda da posse, é caso de deferimento da medida.

Por fim, caso houvesse resquício de dúvida sobre o cumprimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar, os documentos acostados aos autos são fartos para a comprovação dos requisitos presentes em conformidade com o art. 294 e seguintes do CPC, referentes a concessão da tutela provisória, já que, no que tange à probabilidade do direito, a Certidão acostada aos autos, o contrato de compra e venda, o Boletim de Ocorrência, da parte autora são suficiente para demonstrá-la. E sobre o perigo de dano, este vem sendo suportado pelos autores, haja vista que o imóvel encontra-se impedido de ser utilizado, vez que está sendo ocupado pelo requerido.

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA
, e tendo em vista a comprovação dos requisitos do art. 561 e 294 e seguintes do CPC, desde já concedo, se necessário, requisição de força policial para reintegração da posse dos requerentes do imóvel estabelecido no Loteamento Mirante da Praia I, Quadra A, Setor 01, lote nº 06, frente à Rua Margarida, medindo 288
m2 (duzentos e oitenta e oito metros quadrados), localizado às margens da Rodovia ES-010, Praia Grande, Fundão/ES,
a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias da ciência desta, sob pena de multa diária que, desde logo arbitro em R$ 100,00 (cem reais). [...]

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o pleito recursal deve ser provido.

No ponto, incumbia aos agravados, para fazerem jus a proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Compulsando os autos, não vislumbrei qualquer elemento de prova no sentido de que os agravados, ou o
de cujus
, exercessem poderes fáticos sobre o imóvel. Ao revés, o agravante fez juntar não somente o contrato no qual busca validar a sua propriedade (ID 1832143, p. 01-03), mas também fotos (ID 1832146, p.01-15), declarações de vizinhos (ID’s 1832148, p. 01 / 1832149, p. 01-07) e comprovantes de pagamento de água (ID 1832181, p. 04-15), que atestam,
prima facie
, a posse anterior.

Quanto ao boletim unificado, afigura-se válido registrar que o referido documento não comprova o efetivo exercício de posse, até porque as declarações prestadas são unilaterais, sem que a autoridade policial tenha certificado a veracidade.

Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil.(Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu, ao menos nesta fase da instrução. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007830, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A autora não comprovou o exercício de posse sobre o terreno objeto do litígio. Logo, é descabida a reintegração liminar dela na posse daquele bem. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000289, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. É cediço que a proteção possessória demanda a prova de posse anterior e turbação ou esbulho por parte de terceiro, para o fim de obter a proteção possessória. 2. O autor, ora Agravando, não trouxe aos autos qualquer elemento indiciário que prove a posse direta da gleba de terra (construção, benfeitorias, presença física, pagamento de impostos), razão pela qual deve ser revogada a proteção possessória liminar a ele concedida. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021209000161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INOCORRÊNCIA PROVA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA AUTORA RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Não cuidando a parte requerente de demonstrar a posse do imóvel, ainda que indireta, imperiosa é a improcedência de seu pedido de reintegração, por não haver preenchido os requisitos legais previstos na legislação processual. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069140043857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

De mais a mais, vale consignar que a alegada renúncia aos efeitos da tutela de urgência noticiada pelos agravados não tem o condão de prejudicar o interesse recursal do agravante, porquanto não há notícias de que a decisão objurgada tenha sido objeto de reconsideração pelo julgador
a quo
.

Neste diapasão, deve ser cassada a decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

cassar a decisão recorrida, particularmente no capítulo que determinou a reintegração da posse, ratificando, pois, a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006254-70.2021.8.08.0000

AGTE:
ANTÔNIO MARCOS BARCELOS DA SILVA

AGDA: SUELEM BERTOLINI RAMOS
e
OUTROS

RELATORA: DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO/TURBAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Incumbia aos agravados, para fazerem jus a proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme
prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

2. Inexiste elemento de prova no sentido de que os agravados, ou o
de cujus
, exercessem poderes fáticos sobre o imóvel. Ao revés, o agravante fez juntar não somente o contrato no qual busca validar a sua propriedade, mas também fotos, declarações de vizinhos e comprovantes de pagamento de água, que atestam,
prima facie
, a posse anterior.

3. Quanto ao boletim unificado, afigura-se válido registrar que o referido documento não comprova o efetivo exercício de posse, até porque as declarações prestadas são unilaterais, sem que a autoridade policial tenha certificado a veracidade.

4. Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

5. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.